Tribunal: TJBA
Processo: 8045031-18.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045031-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERONICA APARECIDA ARAUJO MOREIRA Advogado(s): ISADORA LIMA SAPUCAIA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PROFESSOR. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. EXISTÊNCIA DE VAGA. APOSENTADORIA DE TERCEIROS. REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. MORA ADMINISTRATIVA IRRAZOÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE DECIDIR. CONTROLE JUDICIAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA DECISÃO FINAL. OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO NO FEITO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame Servidora pública, professora da rede estadual, impetra mandado de segurança buscando a ampliação de sua carga horária de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais. A Impetrante argumenta a existência de vagas decorrentes de aposentadorias e a omissão da administração em apreciar seus requerimentos administrativos, caracterizando mora injustificada. II. Questão em discussão a. Ocorrência de direito líquido e certo à ampliação da carga horária. b. Configuração de mora administrativa irrazoável na análise do pleito da servidora. c. Possibilidade de o Poder Judiciário fixar prazo para que a Administração decida sobre o processo administrativo. III. Razões de decidir A ampliação de carga horária para servidores públicos docentes configura ato discricionário da Administração Pública, cuja concessão depende da verificação de requisitos e do juízo de conveniência e oportunidade do órgão competente. Não há direito subjetivo à ampliação em si, mas sim ao devido processo legal e à apreciação tempestiva do requerimento administrativo. A inércia prolongada da Administração em analisar o pedido da servidora, que remonta a processos iniciados em 2024 e 2025, mesmo diante da comprovada existência de vacâncias, caracteriza mora irrazoável e ilegal. Tal conduta viola os princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e o direito fundamental à duração razoável do processo administrativo. O controle judicial da mora administrativa, por meio da fixação de prazo para a conclusão do processo, não representa indevida ingerência no mérito do ato discricionário. Pelo contrário, assegura o direito do administrado a uma resposta em tempo oportuno, garantindo a observância da legalidade e da eficiência administrativas. IV. Dispositivo e tese Segurança parcialmente concedida para determinar que a autoridade coatora profira decisão administrativa sobre o pedido de ampliação de carga horária no prazo de 30 (trinta) dias. Tese de julgamento: "1. A alteração de carga horária de servidor público docente é ato discricionário da Administração Pública. 2. A mora irrazoável da Administração em apreciar pedido de ampliação de carga horária de servidor público configura ilegalidade passível de correção via mandado de segurança, com fixação de prazo para decisão administrativa, sem adentrar o mérito do ato." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; Art. 37, caput, da Constituição Federal; Art. 48 da Lei nº 9.784/1999 (aplicado subsidiariamente). Jurisprudência citada: TJ-BA - MS: 80227744320188050000, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 19/06/2020, TJ-BA - Mandado de Segurança: 80261059620198050000, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 14/07/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045031-18.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante VERONICA APARECIDA ARAUJO MOREIRA e como impetrado SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08 .